Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-44.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006671-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALLAN VALEZI JORDANI (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA EM DEMANDAS DE NATUREZA COLETIVA – APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/85 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVERÁ OBSERVAR O DETERMINADO NO RE 1.101.937/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1075) – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.392.245/DF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, a contar do seu trânsito em julgado, nos termos do REsp nº 1.273.643/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Transitada em julgado a aludida decisão em 27/10/2009 e proposto o presente cumprimento antes do transcurso do quinquênio legal, não há falar em prescrição da pretensão executória.

Não se conhece do ponto relativo à liquidação da sentença coletiva, porque a decisão recorrida encontra-se em consonância com a pretensão do recorrente e, por conseguinte, inexiste o interesse recursal. Da mesma forma, descabe conhecer do recurso no ponto que versa acerca litigância de má-fé, haja vista que o julgador
a quo
apenas fez uma advertência quanto a aplicação da multa, estando ausente o interesse recursal.

O Supremo Tribunal Federal, em voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, entendeu pela existência de repercussão geral da controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 e determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 50991-20.2013.811.0041, Cód. 847489, intentado por ALLAN VALEZI JORDANI, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira para determinar a liquidação prévia da sentença coletiva. (Id. 36801467, pg. 11).

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o prosseguimento dos autos até a análise do mérito pelo Colegiado.

Defende a sua ilegitimidade ativa; a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a ocorrência de ofensa à coisa julgada e a incompetência territorial; a prescrição do crédito; a necessidade de liquidação do título judicial para a execução de suposto crédito, por meio de prova pericial contábil; a reforma dos parâmetros para liquidação referente ao termo inicial dos juros moratórios, para que incida desde a citação do processo de liquidação de sentença ou da execução, e da atualização monetária, com base nos índices de poupança; a necessidade de aguardar a solução definitiva no REsp nº 1392245-DF, quanto à inclusão no cálculo do débito exequendo de expurgos inflacionários posteriores ao daquele decidido no julgamento da sentença coletiva proferida no ACP e a ilegalidade da aplicação de multa decorrente da litigância de má-fé.

Requer, ao final o provimento do recurso, ratificando, em definitivo, a liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 38465987

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 44491986.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a parte agravada ajuizou ação de habilitação/liquidação em cumprimento de sentença visando receber a diferença da aplicação dos índices de correção monetária relativos aos percentuais do Plano Verão, sobre os saldos da caderneta de poupança, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC.

O Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo banco, ora agravante, determinado a remessa dos autos a contadoria judicial, para proceder a liquidação da sentença por arbitramento, devendo ser observado “
os seguintes critérios para apuração da condenação: 1) a exclusão dos juros remuneratórios não deferidos na sentença que ora se executa, restando o pleito limitado ao recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de janeiro de 1989, excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época; 2) a inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente; 3) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial. 4) Os índices dos cálculos devem ser utilizados o IPC como índice de atualização monetária até março/1991, aplicando, SE O CASO, o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; e INPC nos índices posteriores à março de 1991. Quanto a este último item, destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 1991 extinguiu o IPC- ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que constatado que o INPC- ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data. Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.”

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão, defendendo, para tanto, a ilegitimidade ativa do agravado; a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; a ocorrência de ofensa à coisa julgada e a incompetência territorial; a prescrição do crédito; a necessidade de liquidação do título judicial, por meio de prova pericial contábil; a reforma dos parâmetros da liquidação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, para que incida desde a citação do processo de liquidação de sentença ou da execução, e da atualização monetária, que se dê com base nos índices de poupança; a necessidade de aguardar a solução definitiva no REsp nº 1392245-DF, quanto à inclusão no cálculo do débito exequendo de expurgos inflacionários posteriores ao daquele decidido no julgamento da sentença coletiva proferida no ACP e a ilegalidade da aplicação de multa decorrente da litigância de má-fé.

Pois bem.

Passo à análise das questões postas no agravo, por tópicos.

Da ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC.

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa do agravado sob o argumento de que não resultou demonstrada sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Da liquidação de sentença.

Pugna o agravante pela extinção do feito sob o argumento de que o título executivo judicial não detém liquidez, sendo imprescindível a prévia liquidação da sentença genérica coletiva.

Nesse ponto, falta-lhe interesse recursal, uma vez que o Magistrado
a quo
entendeu
“POR BEM CONVERTER DE OFÍCIO O PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.”

Da prescrição.

Do mesmo modo, não merece amparo a tese de ocorrência da prescrição, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.273.643/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento, segundo o qual é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Considerando a data do trânsito em julgado da sentença (27.10.2009), a pretensão dos consumidores lesados teria encontrado termo final em 27.10.2014, de modo que tendo o presente cumprimento de sentença iniciado em 06.06.2012, não há que se falar em prescrição.

Da incidência dos juros de mora.

O recorrente sustenta que os juros de mora devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sem razão o recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão a quo foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Da incidência da correção monetária.

O agravante verbera não ser cabível a incidência dos reflexos financeiros dos planos econômicos posteriores no cálculo exequendo, pois não houve determinação nesse sentido no título judicial formado.

A pretensão do recorrente não merece guarida.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada, confira-se:

(...) 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o Interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2.
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente
(...)
(destaquei).

Portanto, correta a decisão agravada.

Da eficácia territorial da sentença coletiva.

Sustenta o agravante a impossibilidade de se estender os efeitos da sentença proferida na ação civil pública para além do Distrito Federal, com fundamento no art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e no art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997.

Sobre o tema, na data de 16 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, entendeu pela existência de repercussão geral da controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (tema 1075). Diante disso, determinou-se a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública.

Assim, no ponto, o juízo de origem deverá observar o determinado no RE 1.101.937/SP Representativo da Controvérsia (Tema 1075).

Da litigância de má-fé.

Da mesma forma, descabe conhecer o recurso no ponto que versa acerca litigância de má-fé, haja vista que o julgador
a quo
apenas fez uma advertência sobre eventual aplicação, estando ausente o interesse recursal.

Quanto ao postulado prequestionamento, tem-se desnecessária a existência, na decisão judicial, de manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, mormente se claramente delineados os fundamentos decisórios, em atenção ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso em parte
e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que o Julgador da origem observe o determinado no RE 1.101.937/SP, Representativo da Controvérsia (Tema 1075).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020